Tribunal: TJDFT
Processo: 0742252-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRITO FEDERAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO MULTA 2%. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento limita-se às hipóteses enumeradas no art. 1.022 do CPC.
2. Entende-se como omissão a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento do juiz e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à resolução do mérito.
3. A pretensão da Embargante é aplicação de tese jurídica diversa da adotada pelo Colegiado ao caso concreto, qual seja, substituição do índice de correção monetária - o que não é admitido em embargos declaratórios.
4. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC. Acrescenta-se, ainda, que o art. 1.025 do mesmo diploma processual dispõe que é suficiente a oposição de embargos de declaração para considerar a matéria prequestionada, mesmo que os declaratórios sejam inadmitidos ou desprovidos.
5. Os presentes embargos repisam os mesmos argumentos lançados no agravo de instrumento o que caracteriza a natureza protelatória, ocasião em que deve ser a parte condenada ao pagamento de multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
6. Embargos rejeitados.